Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENTES AS MAJORANTES INERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AO CONCURSO DE AGENTES. VETOR CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe. Assim, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica quando da descrição da dinâmica do delito, bem como é corroborada pelas testemunhas policiais e, parcialmente, pela confissão de um dos réus.
3. Afasta-se o vetor “culpabilidade” quando a motivação para sua valoração foi o fato de o crime ser praticado em concurso de agentes quando essa circunstância já for considerada na dosimetria, por configurar bis in idem.
4. Fixa-se o regime inicial regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a reprimenda é superior a 4 (quatro) anos e o réu não é reincidente.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.